Tribunal: TJBA
Processo: 2002746-46.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002746-46.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: FELIPE COSTA PEREIRA Advogado(s): HUGO LIMA GONCALVES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo em Execução interposto por FELIPE COSTA PEREIRA contra decisão que indeferiu pleito de autorização para trabalho externo. Na mesma decisão, o magistrado a quo reconheceu a prática de falta grave em razão de delito pelo qual o Agravante foi denunciado em ação penal em curso, determinando a regressão do regime de cumprimento de pena para o fechado e fixando nova data para obtenção de benefícios. O agravante pleiteava a cassação da decisão que reconheceu a falta grave, sua absolvição pela prática da falta grave, subsidiariamente a reabilitação da falta grave pelo cumprimento em regime mais gravoso, e a concessão da autorização para trabalho externo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão consiste em analisar os pedidos formulados pelo agravante relativos ao reconhecimento de falta grave e à autorização para trabalho externo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Verifica-se do exame dos autos que o Agravante obteve posteriormente o benefício do recolhimento domiciliar com autorização para o trabalho, conforme decisão constante nos autos do sistema SEEU. 4. Constata-se, por igual, que o agravante se encontra em liberdade, conforme alvará de soltura, configurando a perda do objeto do agravo, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso prejudicado pela perda do objeto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO n.º 2002746-46.2024.8.05.0001, oriundo da 1ª Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA, sendo Agravante FELIPE COSTA PEREIRA e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, julgar prejudicado o Recurso de Agravo de Execução e o fazem pelas razões a seguir expostas.